Tribunal: STF
Processo: AR 1112
Classe: AR
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-04-29
Data de publicação: 1992-04-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO DA SEGUNDA
TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, PELO QUAL FOI REFORMADA DECISÃO
DO PRIMEIRO TRIBUNAL DE ALÇADA DE SÃO PAULO, QUE CONCLUIRA PELA
CONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO N. 2.601/73, DO MUNICÍPIO DE JUNDIAI,
RELATIVO A BASE DE CALCULO DO IPTU.
          IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO, EM FACE DA REGRA DO
ART. 512 DO CPC, TENDO EM VISTA QUE A DECISÃO IMPUGNADA FORA
SUBSTITUIDA POR ACÓRDÃO PROFERIDO PELO STF, AO JULGAR EMBARGOS DE
DIVERGENCIA CONTRA ELA TEMPESTIVAMENTE OPOSTOS.
          PROCESSO EXTINTO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO.